Tribunal: TJBA
Processo: 8082557-50.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082557-50.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LAURIANE FERREIRA RODRIGUES e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

APELADO: BANCO ITAU SA e outros

Advogado(s)
:
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DEVER DE EXCLUSÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta por
Lauriane Ferreira Rodrigues
e de recurso adesivo interposto por
Banco Itaú S.A.
, ambos em face da sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral nº 8082557-50.2024.8.05.0001. A sentença reconheceu a irregularidade da ausência de notificação prévia acerca da inscrição da autora no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), determinando a exclusão do registro, porém afastou a reparação por dano moral. Ambas as partes recorreram: a autora buscando a condenação ao pagamento de indenização moral; o banco buscando a reforma da determinação de exclusão do registro.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se: (a) a legalidade da inscrição de informação creditícia no SCR sem prévia notificação ao consumidor; e (b) a existência, ou não, de dano moral indenizável, considerando a presença de anotações pretéritas no histórico creditício da autora.

III. Razões de decidir

3.
As instituições financeiras são responsáveis pela inclusão, correção e exclusão de dados no SCR, nos termos do art. 13 da Resolução BACEN nº 4.571/2017, bem como devem observar o dever de notificação prévia previsto no art. 43, §2º, do CDC.

4.
A inscrição da autora no SCR ocorreu sem a comprovação de notificação prévia, caracterizando falha no dever de informação e impondo a manutenção da ordem de exclusão dos registros.

5.
Embora haja equiparação do SCR aos cadastros de inadimplência para fins de responsabilização civil, a autora possui apontamentos anteriores legítimos, conforme consulta juntada, o que atrai a incidência da Súmula 385/STJ.

6.
A flexibilização da Súmula 385/STJ somente ocorre quando houver verossimilhança quanto à irregularidade das anotações pretéritas, o que não foi demonstrado nos autos.

7.
Ausente comprovação de impugnação concreta ou questionamento judicial das anotações anteriores, não se configura o dano moral pleiteado.
8.
Inviável a majoração dos honorários recursais, ante a inexistência de arbitramento na origem.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recursos conhecidos e desprovidos. Mantida integralmente a sentença.

Tese de julgamento:

1. “A inclusão de dados no SCR sem notificação prévia viola o dever de informação, impondo a exclusão do registro pela instituição financeira.”

2. “A existência de anotações pretéritas legítimas impede a configuração de dano moral pela inscrição irregular posterior, conforme Súmula 385/STJ, salvo se demonstrada verossimilhança quanto à irregularidade das inscrições anteriores.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO e RECURSO ADESIVO Nº 8082557-50.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante/apelado,
LAURIANE FERREIRA RODRIGUES e BANCO ITAU S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL E DO RECURSO ADESIVO e, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ________ de _________________ de _______ .

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça